Tribunal: TJBA
Processo: 0510434-03.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510434-03.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDINALDO SANTANA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. PACIENTE IDOSA EM ESTADO GRAVE. ÓBITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Edinaldo Santana Lima e pelo Espólio de Rosalia Santana, em razão da ausência de transferência da paciente idosa, portadora de hipertensão, diabetes e acometida por Acidente Vascular Cerebral, para leito de Unidade de Terapia Intensiva, apesar de sucessivas solicitações médicas de regulação e do deferimento de liminar em mandado de segurança, sobrevindo o óbito da paciente em unidade de pronto atendimento. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais suportados em vida pela falecida; (ii) estabelecer se a ausência de transferência da paciente para leito de UTI configura falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar responsabilidade civil do Estado; (iii) determinar se há nexo causal entre a omissão estatal e o óbito da paciente, à luz da teoria da perda de uma chance; e (iv) definir se subsiste a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito à reparação por danos morais e materiais sofridos em vida pela vítima possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros e ao espólio, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do STJ. 4. O espólio possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória relacionada aos danos experimentados pela falecida antes do óbito, especialmente enquanto não realizada a partilha dos bens. 5. O direito à saúde constitui garantia fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso tempestivo e adequado aos serviços de saúde indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 6. A reiterada solicitação médica de transferência da paciente para leito de UTI, sem atendimento pelo sistema estadual de regulação até o falecimento, caracteriza omissão estatal específica e defeito na prestação do serviço público de saúde. 7. A ausência de vaga em unidade de terapia intensiva não afasta a responsabilidade civil do Estado quando demonstrada a falha na prestação de serviço essencial à preservação da vida de paciente em estado grave. 8. A invocação genérica da cláusula da reserva do possível não exonera o ente estatal do cumprimento de dever constitucional relacionado ao mínimo existencial e à tutela da saúde e da vida de pessoa idosa hipervulnerável. 9. O nexo causal deve ser aferido pela teoria da perda de uma chance, sendo suficiente a demonstração de que a omissão estatal suprimiu da paciente possibilidade séria e real de acesso ao tratamento intensivo apto a aumentar suas chances de sobrevida. 10. A gravidade do quadro clínico e a idade avançada da paciente não excluem a responsabilidade estatal, mas reforçam a urgência da necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. 11. O dano moral decorrente da falha estatal na prestação do serviço de saúde e do óbito da paciente mostra-se configurado, revelando-se proporcional e razoável a indenização fixada em R$ 50.000,00. 12. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia subsiste diante da autonomia administrativa e financeira da instituição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral, restando superada a aplicação da Súmula 421 do STJ. IV. DISPOSITIVO. 13. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 37, § 6º, 196 e 230; CC, art. 943; CPC, arts. 85, § 11, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; STJ, REsp n. 2.175.835/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, REsp n. 1.985.977/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 0509605-22.2018.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 22.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8003915-21.2021.8.05.0146, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, publ. 15.04.2025; STF, Tema 1002 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510434-03.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDINALDO SANTANA LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora